Tribunal: TCU
Processo: 023.816/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da impugnação total de despesas efetuadas no âmbito do termo de compromisso que teve por objeto a reconstrução de ponte sobre o Rio Pinheirinho e de cabeceiras de ponte sobre o Rio Forquetinha, no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Recursos de Reconsideração interpostos por Cléo Antônio Lemes da Silva (CPF XXX.760.340-XX) em face do Acórdão 3588/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 28) e pelo Município de Canudos do Vale/RS em face do Acórdão 7434/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 72), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Cléo Antônio Lemes da Silva (CPF XXX.760.340-XX) em face do Acórdão 3588/2017-TCU-Segunda Câmara por ser intempestivo, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, § 2o, do RI/TCU; 9.2. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Município de Canudos do Vale/RS (CNPJ 04.218.263/0001-22), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 7434/2019-TCU-Segunda Câmara ; e 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, ao Recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul e aos demais interessados.